Tribunal: TJDFT
Processo: 0745438-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Perícia. Fidelidade ao título executivo.
Considerando que os termos estipulados para a realização da perícia observaram o título executivo judicial, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou as alegações da executada quanto à limitação do objeto da perícia.